Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do CPC, com finalidade de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão relevante, por não ter enfrentado a aplicação do art. 139, IV, do CPC, ao indeferir o uso do CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir fundamentos do julgamento (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a possibilidade de utilização do SERASAJUD e do CNIB, reconhecendo que este último não se presta à localização de bens, mas apenas à integração de indisponibilidades previamente decretadas, conforme o Provimento CNJ no 39/2014.
5. O colegiado consignou que medidas atípicas, como o CNIB, somente podem ser adotadas de forma subsidiária e excepcional, após esgotamento de diligências ordinárias, o que não foi demonstrado no caso.
6. Não há obrigação do órgão julgador de rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais e fundamente adequadamente sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. O recurso tem nítido caráter protelatório, ao buscar rediscussão de matéria já apreciada, configurando hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.
2. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
3. A utilização do sistema CNIB não é meio idôneo para localização de bens, destinando-se exclusivamente à averbação de indisponibilidades previamente decretadas.
4. Embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejam aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.